Tribunal: TJMT
Processo: 0012534-67.2012.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0012534-67.2012.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CHRISTOPHER BARRY WARD - CPF: 992.042.408-06 (AGRAVADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS - CPF: 055.572.838-20 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (AGRAVADO), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - CPF: 985.724.070-49 (ADVOGADO), ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1180 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Especial que foi determinado o sobrestamento
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1180).

II. Questão em discussão

2. O presente recurso trata de matéria objeto do Recursos Especiais no 1.995.908/DF e no 2.004.485/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema no 1.180, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
.

III. Razões de decidir

3.
A questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada:
“Definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico.”
.

IV. Dispositivo e Tese

4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
0012534-67.2012.8.11.0003

AGRAVANTE: E
SPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS

AGRAVADO:
CHRISTOPHER BARRY WARD

RELATÓRIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
E
SPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS
em face da decisão que determinou o

sobrestamento
do trâmite

do Recurso Especial com fundamento no disposto no art. 1.030, III, do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ a respeito do
Tema 1180
.

O agravante alega, em síntese, que
“
a suspensão determinada nestes autos está em flagrante descompasso com a ordem vinculante emanada pelo STJ, que expressamente afastou a aplicação da técnica de suspensão para o Tema 1.180. A tramitação deve prosseguir regularmente, conforme orientação da Corte Especial.
”

Contrarrazões id. 330468373.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Recurso Especial interposto por
CHRISTOPHER BARRY WARD
, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea(s) “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 299831393.

O recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto nos arts. 270, 1.003, §5°, 935, 937, I, do CPC; art. 7°, §2°-B, I, da Lei 8.906/94; e art. 5° da Lei 11.419/06, bem como a existência de divergência jurisprudencial.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 314701918.

É o relatório. Decido.

Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se que o presente recurso trata de matéria objeto do Recursos Especiais no 1.995.908/DF e no 2.004.485/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, cuja controvérsia foi cadastrada sob o Tema no 1.180, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A questão submetida a julgamento naquela oportunidade foi assim delimitada:
“Definir o marco inicial do prazo recursal nos casos de intimação eletrônica e de publicação no Diário da Justiça eletrônico.”

Diante da pendência de pronunciamento definitivo por parte do Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido tema, impõe-se o sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, determino o
sobrestamento
do presente recurso, em razão do Tema no 1.180, até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
”

Partindo dessas premissas e, havendo Recurso Extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, cuja controvérsia está ligada umbilicalmente à matéria debatida no presente feito, logo,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1180 do STJ no presente feito
, mesmo não havendo decisão de suspensão nacional dos processos sobre a mencionada controvérsia.

Nesse contexto, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STJ acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão que determinou
o sobrestamento do presente feito, até o pronunciamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1180).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025